Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-79.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIDA. ALVARÁ JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRANSMISSÃO DE BENS CAUSA MORTIS. EXISTÊNCIA DE BENS E HERDEIROS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial, e extinguiu o feito sem resolução de mérito, por entender o magistrado que o alvará não é via legalmente pertinente para regular a sucessão “causa mortis”, sendo necessário para a transferência do bem o devido processamento do inventário. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 1.2. Na apelação, a autora pugna pela reforma da sentença. Em suma, sustenta “que é permitido a autorização por meio de alvará judicial para que a companheira possa proceder a transferência do veículo do falecido, sem que haja necessidade de inventário do bem de valor inexpressivo”.
2. Deferido o benefício de gratuidade de justiça à autora, ora apelante com os efeitos ex-tunc. 2.1. De acordo com o § 3o, art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. A seu turno, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.3. No caso, a autora requereu os benefícios da justiça gratuita na inicial apresentando a declaração de hipossuficiência econômica, o juízo de primeira instância extinguiu o feito, sem se manifestar sobre a gratuidade requerida. 2.4. Nesta sede, a autora reiterou o pedido de gratuidade. 2.5. De acordo com os autos, não há elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência de que trata o art. 99, §3o, do CPC.
3. O art. 611 do Código de Processo Civil determina que: “O processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 (dois) meses, a contar da abertura da sucessão (...)”. 3.1. Na hipótese dos autos, a certidão de óbito menciona a existência de bens a serem partilhados entre os herdeiros. 3.2. No acordo judicial realizado nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável (0702208-50) restou expressamente definido na cláusula segunda que a partilha dos bens do falecido seria discutida em ação autonôma. 3.3. Ademais, nos termos do art. 610, caput, do CPC, havendo interesse de incapaz na demanda, o inventário deverá ser judicial. 3.4. No caso, a presença de menor, no pólo passivo da ação de reconhecimento de união estável, é indicativo da presença de incapaz com interesse na herança, confirmando-se a exigibilidade de inventário para a partilha dos bens do falecido. 3.5. Com efeito, o requerimento de alvará judicial não é a via correta para a partilha de bens deixados pelo de cujus, uma vez constatada a existência de outros herdeiros e bens a serem partilhados, sendo necessário o devido processamento do inventário.
4. Precedentes desta Corte: 4.1. “(...) 2. Verificado da análise da Certidão de Óbito a existência de bens sujeitos a Inventário, correta a decisão pela qual se determina a convolação do procedimento. 3. O não atendimento a regular ordem de emenda acarreta o indeferimento da Inicial e a consequente extinção do processo. 4. Recurso conhecido, mas desprovido. (20170110131180APC, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 26/9/2017). 4.2. “(...) 2 - Escorreita a sentença em que foi extinto o processo, sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita, uma vez que o pedido de alvará simplificado previsto na Lei no 6.858/80 condiciona-se à inexistência de outros bens sujeitos a Inventário, ainda que este já haja findado. Apelação Cível desprovida”. (20110112080848APC, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 24/4/2015).
5. Recurso improvido.